Tribunal: TJSP
Processo: 2339768-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
LITISCONSÓRCIO. PASSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA AVENÇA, APÓS A COMUNICAÇÃO DE SEU CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DEMANDANTE. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUE O POLO PASSIVO DEVE SER INTEGRADO, IGUALMENTE, PELA RESPECTIVA OPERADORA DO CONTRATO. HIPÓTESE, TODAVIA, EM QUE A

Ementa:
LITISCONSÓRCIO. PASSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA AVENÇA, APÓS A COMUNICAÇÃO DE SEU CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DEMANDANTE. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUE O POLO PASSIVO DEVE SER INTEGRADO, IGUALMENTE, PELA RESPECTIVA OPERADORA DO CONTRATO. HIPÓTESE, TODAVIA, EM QUE A DECISÃO HOSTILIZADA SE LIMITOU A APRECIAR, E DEFERIR, A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA PELA DEMANDANTE. MATÉRIA RELATIVA AO LITISCONSÓRCIO QUE DEVE SER PREVIAMENTE SUSCITADA, NA ORIGEM, PELA INTERESSADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO, RESERVADA A ESTA CORTE A INSTÂNCIA REVISORA. RECURSO NÃO CONHECIDO, QUANTO AO PONTO.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO DA BENEFICIÁRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A MANUTENÇÃO DA AVENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA SUPOSTAMENTE INADIMPLENTE. HIPÓTESE EM QUE PREFERÍVEL, DURANTE O TEMPO DA DEMANDA, A PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO QUE NÃO COLOCA EM RISCO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA AGRAVANTE. DETERMINAÇÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO DE SUA FIXAÇÃO, ANTE A NATUREZA DO DEVER JURÍDICO IMPOSTO À RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 536, § 1o, DO CPC. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO 'A QUO', ADEMAIS, (R$ 100,00 POR DIA), QUE NÃO SE REVELOU EXCESSIVO NEM DESPROPORCIONAL. MONTANTE QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA CAUSA E COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA REQUERENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE DEVE SER SUFICIENTE A COMPELIR, DE MANEIRA EFICAZ, A PARTE CONTRÁRIA AO SEU CUMPRIMENTO. prazo para cumprimento da ordem fixado, TODAVIA, de forma exígua, E ora majorado para DEZ dias. RAZOABILIDADE DA DILAÇÃO DEFERIDA, QUE A UM SÓ TEMPO NÃO COLOCA EM RISCO AOS INTERESSES DA DEMANDANTE E NÃO INDUZ A RÉ AO DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. DECISÃO REFORMADA NO TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.